Tribunal: STF
Processo: HC 237250
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Erick Coimbra de Carvalho impetrou o presente habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por ausência de motivação idônea para a sua manutenção.



    A medida liminar foi concedida pelo Ministro Presidente durante o recesso forense em 23/01/2024, em ordem a revogar a prisão preventiva do paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Como bem destacou a defesa, a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    No caso dos autos, verifico que a magistrada de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do ora paciente, assim se manifestou (eDoc 4):



    Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional. 



    Como se vê, as circunstâncias narradas no decreto prisional ora impugnado, não demonstram a real e concreta necessidade da medida cautelar (como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), de modo que a sua decretação carece de fundamentação idônea.



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a inidoneidade da segregação cautelar fundada na gravidade abstrata do delito ou quando ausente a indicação de elementos concretos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 192.994 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 200.674 AgR, ministro Edson Fachin; HC 204.213 AgR, ministro Roberto Barroso e HC 207.170 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido. (grifei)



    Ademais, tenho para mim, que a quantidade de droga apreendida nos presentes autos não é fundamento apto, por si só, a evidenciar a gravidade concreta da conduta, possibilitando, desse modo, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal.



    2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.305 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    (HC 197.482, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    De outro lado, há diversos precedentes do Supremo no sentido de ser a prisão cautelar medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), ainda mais quando as cautelares diversas são, aparentemente, medidas suficientes e adequadas para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade do paciente, uma vez que o crime a ele imputado foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. 



    Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    (Grifei)



    Na mesma linha de entendimento foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.



    Tal ótica, a indicar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo ante a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observada pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do ora paciente, eis que ausente fundamentação idônea para sua manutenção.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida, concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente, facultando ao Juízo da Vara Única de Salinopolis/PA a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente